Tribunal: TJBA
Processo: 8042022-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042022-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONAS LIMA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): CAIQUE SANTANA MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA Advogado(s): A/G ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado por advogado em favor de Jonas Lima de Almeida, preso preventivamente desde 24.03.2025 pelos crimes dos arts. 155 e 311, do Código Penal. O Paciente teria subtraído R$ 3.500,00, dois celulares e conduzido motocicleta com sinal adulterado. Pleiteia-se a soltura ou aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência do requisito fumus commissi delicti; (ii) saber se há falta de fundamentação idônea da decisão constritiva; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iv) saber se há excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. Não se conhece da alegação de ausência de provas da prática criminosa, pois é vedado no habeas corpus o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, considerando que o Paciente já possui condenação anterior pelo mesmo crime e há elementos indicativos de que faz da prática criminosa seu meio de vida, evidenciando perniciosidade social e risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do Paciente são irrelevantes quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. Não há excesso de prazo injustificado, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados sob o prisma da razoabilidade e peculiaridades do caso. A autoridade judiciária demonstrou diligência na condução do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. É inadmissível em sede de habeas corpus a análise aprofundada do conjunto fático-probatório para desconstituir o panorama que levou à imposição da prisão preventiva. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não garante a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 3. O excesso de prazo não se configura pelo mero cômputo aritmético, exigindo análise da razoabilidade e peculiaridades do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, arts. 155 e 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8042022-48.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Caique Santana Mota (OAB/BA n.º 65.784), em favor de JONAS LIMA DE ALMEIDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora